Tribunal: TJDFT
Processo: 0706011-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706011-92.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ANGELA TEREZA DO ROSARIO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A instauração do processo de repactuação por superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, o qual, após alteração promovida pelo Decreto 11.567/23, passou a considerar o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) como renda mensal mínima do consumidor para promoção de suas necessidades básicas. 2. A norma exclui da apreciação do mínimo existencial as parcelas de dívidas renegociadas, os descontos de crédito consignado e operações de antecipação (13 o salário), o que, in casu, já infirmam a aplicação do procedimento especial vindicado na exordial. 3. Ante o não comprometimento do mínimo existencial e, por conseguinte, o não enquadramento da parte autora apelante na condição de superendividado para os fins legais, mostra-se escorreita a r. sentença recorrida ao julgar improcedente o pedido inicial. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 54-A, § 1o, 104-A, caput e § 4o, e 104-B, §§ 3o e 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, ao manter a improcedência da ação de repactuação de dívidas por superendividamento. Sustenta que a exclusão de determinadas categorias de dívidas - como as renegociadas ou decorrentes de crédito consignado - da análise do comprometimento do mínimo existencial contraria o texto e a finalidade da legislação federal. Ressalta que sua condição financeira revela comprometimento substancial da capacidade de subsistência pela soma das dívidas de consumo. Indica, ainda, a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgado do próprio TJDFT. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BERNARDO ALANO CUNHA, OAB/RS 80.327 (ID 72458279). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 54-A, § 1o, 104-A, caput e § 4o, e 104-B, §§ 3o e 4o, todos do CDC, porquanto para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 72458279. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021